Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO RÉU. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM APOIO NO ART. 485, VI, DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A parte autora foi intimada para indicar o paradeiro do réu, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC).
2. Embora a localização do réu seja requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia após intimação via eletrônica não caracterizam ausência de interesse processual. Precedentes.
3. Em hipóteses tais, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III, art. 485, CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias - devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do § 1o do art. 485, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.